Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 20105516, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 12 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator